Tribunal: TJDFT
Processo: 0732375-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE. ELEIÇÃO. DIREÇÃO DO DCE DO UNICEUB. ÔNUS DE COMPROVAR FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC. CONJUNTO PROBATÓRIO. INSTAGRAM. MEIO DE PROVA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE REJEITADA. APELO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente os pedidos de: (a) declaração de nulidade do regimento eleitoral para eleições do Diretório Central dos Estudantes do UNICEUB de 2020, (b) o cancelamento do Calendário Eleitoral criado por esse regimento e das eleições; (c) determinação da realização de votação por intermédio de plataforma online, segundo calendário eleitoral publicado em tempo hábil e com prazos razoáveis; e (d) determinação para que as publicações das informações relacionadas ao processo eleitoral de escolha da Diretoria do DCE sejam divulgadas por veículos imparciais.
2. Em razão de fatos históricos relevantes, a intervenção judicial em associações estudantis deve ser considerada uma precaução excepcional, um último recurso para tutelar a oposição entre a autonomia privada da pessoa jurídica e o interesse social da comunidade estudantil.
3. O Poder Judiciário está limitado à validade formal da deliberação assemblear, se obedece ao próprio Estatuto e à Lei, bem como a verificação da justiça na apreciação do fato, mas não se substituir à deliberação da Assembleia Geral ou ao Órgão Estatutário competente. Nesse contexto, não havendo forma específica de convocação, não se pode declarar nulo o processo de convocação pelo Instagram.
4. No sistema processual civil brasileiro, a regra atribui ao autor a incumbência de provar o fato constitutivo de seu direito. O conjunto probatório, examinado à luz das alegações formuladas pelas partes, confere respaldo à solução conferida ao litígio, com a improcedência da pretensão do apelante-autor.
5. De acordo com o design da aparência das publicações do aplicativo do Instagram, a data exata das postagens na referida rede social é exibida após a legenda da fotografia, na parte inferior. No caso dos autos, os “screenshots” do calendário eleitoral e do post que homologa as chapas e designa a data das eleições para o dia 03/10 não têm data aparente. As duas imagens foram cortadas logo após o texto sem mostrar o dia em que foram publicadas. Logo, essas publicações não constituem meio de prova idôneo para comprovar a tese a respeito das datas alegadas.
6. Considerando que o WhatsApp é, atualmente, a principal plataforma de disseminação de informações na atualidade, restou demonstrado que todos os estudantes tiveram pleno conhecimento do processo eleitoral e, os que se interessassem pelos atos, poderiam participar do processo.
7. Mesmo que a peça recursal limite-se a reproduzir as mesmas razões fáticas apresentadas em sua petição inicial, os fundamentos do apelo possuem vínculo com o decidido pelo Juízo na sentença. Preliminar de violação à dialeticidade rejeitada.
8. Negou-se provimento ao apelo.